Tribunal: STF
Processo: RE 1425047
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - Julgamento do mérito do RE nº 1.492.221/PR e do RE nº 870.947/SE, com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - Juízo de retratação exercido.” (Doc. 79)



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo foram desprovidos (Doc. 85).



    Os embargos de declaração opostos pela CCI Construções Ltda foram providos, para consignar o afastamento da “aplicação da Taxa Referencial - TR como fator de correção monetária, atualizando os valores devidos por índice que reflita a desvalorização da moeda, o IPCA-E” (Doc. 89, p. 6).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 12 e § 15, e 102, § 2º, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ocorrência de equívoco do Tribunal de origem, dado que “a matéria tratada pelos Temas 905 do STJ e 810 do STF jamais poderia ter sido aplicada no caso concreto, pois discutiu-se ali somente os encargos para período anterior à expedição de precatório, ao contrário do aqui debatido, em que a Recorrida discute critérios de correção monetária e juros de mora para precatório já expedido, conforme se observa das razões do agravo de fls. 01/16” (Doc. 81, p. 4). Sustenta a aplicabilidade, ao presente caso, das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. 



    O Município de São Paulo ratificou seu recurso extraordinário (Doc. 83).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 97).



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao Município de São Paulo. 



    A própria petição do agravo de instrumento interposto pela CCI Construções Ltda consignou, in litteris:



    “39. O presente agravo volta-se ainda contra a decisão agravada, pois ela desconsiderou os fundamentos utilizados na impugnação suscitada pela Agravante, reiterados nos embargos de declaração, no que concerne à necessidade de a decisão agravada motivar como se pode determinar a aplicação da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal neste caso concreto (em que os pagamentos discutidos já são objeto de requisição complementar) e no qual a expedição do oficio requisitório é muito anterior à sua edição, considerando a existência de previsão de que as Súmulas Vinculantes somente gerem efeitos apartir de sua publicação (artigos 2° e 4° da Lei 1 1.4 1 7/2006 e 103-A da Constituição Federal).” (Doc. 2, p. 15-16, destaquei) 



    Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária aos precatórios ou requisições de pequeno valor não tributários expedidos até 25/03/2015, consoante se infere de julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.392.603-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município de São Paulo, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar a aplicação, ao presente caso, do entendimento firmado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente